Tribunal: TJMT
Processo: 1081498-47.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081498-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDINALDA PESSOA DOS SANTOS - CPF: 514.215.856-34 (RECORRENTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1081498-47.2025.8.11.0001

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
EDINALDA PESSOA DOS SANTOS

Recorrido:
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
21
a 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ENTREGA AMIGÁVEL DO BEM. ALEGAÇÃO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. BAIXA DE GRAVAME. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais. A autora sustenta que, após tornar-se inadimplente em contrato de financiamento de veículo, celebrou “Termo de Tradição e Mandato” com a instituição financeira para entrega amigável do bem, acreditando na amortização substancial ou quitação do débito, mas continuou a receber cobranças relativas a suposto saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a legitimidade do saldo devedor remanescente após a alienação do veículo entregue amigavelmente; e (ii) estabelecer se as cobranças realizadas após a entrega do bem configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da cobrança efetuada.

Restou incontroversa a celebração do contrato de financiamento e a posterior entrega amigável do veículo pela autora mediante assinatura do “Termo de Tradição e Mandato”.

A instituição financeira não apresentou documentação apta a comprovar, de forma clara e detalhada, a composição do alegado saldo devedor remanescente, limitando-se a alegações genéricas sobre insuficiência do valor obtido com a alienação do bem.

A ausência de demonstrativo discriminado da dívida, memória de cálculo, valor de avaliação do veículo, montante arrecadado com a venda e destinação dos valores obtidos impede a verificação da legitimidade da cobrança realizada.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A inexistência de prova suficiente acerca da origem e exigibilidade do suposto saldo remanescente impõe o reconhecimento da inexistência do débito discutido nos autos.

A instituição financeira deve emitir a quitação definitiva do contrato, proceder à baixa do gravame incidente sobre o veículo e se abster de realizar novas cobranças relacionadas ao financiamento.

As cobranças realizadas, desacompanhadas de inscrição indevida em cadastros restritivos, ameaça, coação ou circunstância excepcional, não configuram violação relevante aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos morais.

A ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa afasta a incidência da Conclusão nº 1 da Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso quanto à configuração do dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira deve comprovar de forma clara e detalhada a origem e exigibilidade de saldo remanescente após a entrega amigável de veículo financiado.

2. A ausência de documentação idônea acerca da composição da dívida impede a legitimidade da cobrança e autoriza a declaração de inexistência do débito.

3. A mera cobrança contratual desacompanhada de inscrição restritiva ou circunstância excepcional não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, I e II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000932-08.2024.8.11.0079, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28.04.2025, DJE 05.05.2025
.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 360986361, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta a responsabilidade da instituição financeira demandada, a ausência de comprovação do saldo remanescente e a necessidade de inversão do ônus da prova.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido, preliminarmente, suscita violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na inicial, em 17/08/2024, as partes celebraram “Termo de Tradição e Mandato”, após a reclamante tornar-se inadimplente em relação ao contrato de financiamento do veículo da marca Honda, placa QBB2112. No referido instrumento, ficou estabelecido que, na hipótese de remanescer saldo positivo após a quitação integral dos débitos, este seria revertido em favor da autora.

Alega a autora que a dívida foi quitada mediante a entrega do veículo objeto do financiamento. Contudo, passou a receber reiteradas ligações de cobrança acerca da existência de suposto saldo devedor remanescente do contrato, no valor de
R$ 7.454,99
(sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Sustenta, ainda, que tentou solucionar a questão de forma amigável, porém sem êxito.

De outro lado, a demandada alega que não houve a quitação integral do contrato de financiamento nº 20038995234 e que, por essa razão, ocorreu a cessão ao fundo HOEPERS das parcelas 8 a 13, cujo saldo devedor corresponderia a
R$ 11.157,34.

Argumenta, ainda, que, na condição de credora fiduciária, é legítima a cobrança do saldo remanescente, uma vez que o valor obtido com a alienação do bem não teria sido suficiente para a quitação integral da obrigação contratual.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do artigo 14 do CDC). No entanto,
não tendo as prestadoras se desincumbido do ônus probatório que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação do serviço.

Da análise dos autos, constata-se ser incontroverso que as partes celebraram contrato de financiamento de veículo automotor e que, em razão do inadimplemento contratual, a autora procedeu à entrega amigável do bem à instituição financeira ré, mediante assinatura do “Termo de Tradição e Mandato” em 17/08/2024, conferindo à demandada poderes para promover a alienação do veículo e destinar o valor apurado à amortização ou quitação do débito existente.

A controvérsia cinge-se à existência de saldo remanescente após a alienação do veículo e à legitimidade das cobranças posteriormente realizadas pela ré e pela empresa cessionária do crédito.

Embora a demandada sustente que o valor obtido com a venda do veículo foi insuficiente para a quitação integral do contrato, remanescendo saldo devedor no importe de
R$ 11.157,34
, verifica-se que não trouxe aos autos documentação apta a comprovar, de forma clara e detalhada, a origem da dívida remanescente, tampouco demonstrou o valor efetivamente obtido com a alienação do bem entregue pela autora.

Com efeito, incumbia à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente diante da alegação de quitação decorrente da entrega amigável do veículo.

Entretanto, a instituição financeira limitou-se a afirmar genericamente a existência de saldo residual, sem apresentar demonstrativo discriminado da evolução da dívida, memória de cálculo, valor da avaliação do veículo, montante obtido em eventual leilão ou comprovação da destinação dos valores arrecadados.

A ausência de tais elementos impede a verificação da legitimidade da cobrança realizada, sobretudo porque a autora entregou o bem justamente com a expectativa de amortização substancial ou quitação do débito, não sendo admissível a manutenção de cobranças desacompanhadas de documentação mínima apta a demonstrar a efetiva composição do alegado saldo remanescente.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação adequada da origem e exigibilidade do suposto saldo remanescente, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito relacionado ao contrato de financiamento discutido nos autos.

Por conseguinte, deve a ré emitir a quitação definitiva do contrato de financiamento firmado com a autora, bem como proceder à baixa do gravame incidente sobre o veículo Honda Fit, ano/modelo 2015/2015, placa QBB2112, abstendo-se, ainda, de realizar novas cobranças relativas ao referido contrato.

Quanto aos
danos morais, não se verifica sua configuração,
porquanto os fatos narrados na inicial não são aptos a ensejar violação aos direitos da personalidade da reclamante, caracterizando mero aborrecimento, insuficiente para gerar o dever de indenizar.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto à reclamada
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei).

A propósito:

”DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

A ausência de prévia tentativa de solução administrativa e a inexistência de circunstâncias agravantes impedem o reconhecimento automático do dano moral.

A correção monetária em indenizações deve seguir o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

(...)”.

(N.U 1000932-08.2024.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025). (grifei)

Ressalte-se que, no caso concreto, não se verificam circunstâncias que evidenciem lesão relevante aos direitos da personalidade da parte autora.

Embora a autora alegue ter recebido cobranças reiteradas e experimentado transtornos em razão da situação narrada, verifica-se que os fatos descritos não ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano decorrente de controvérsia contratual. Não há nos autos comprovação de inscrição indevida em cadastros restritivos, ameaça, coação ou circunstância excepcional apta a evidenciar efetiva violação aos direitos da personalidade da demandante.

Nesse contexto, não se identifica abalo anímico relevante apto a justificar a condenação por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido indenizatório.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de
declarar
a inexistência do débito relacionado ao contrato de financiamento discutido nos autos, determinar que a parte ré emita a quitação definitiva do contrato firmado com a autora, bem como proceda à baixa do gravame incidente sobre o veículo Honda/FIT EXL CVT, placa: QBB2112, chassi: 93HGK5870FZ244696, Renavam: 01037329977, abstendo-se, ainda, de realizar novas cobranças relativas ao referido contrato.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026